Tribunal: TJPA
Processo: 0009250-17.2017.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009250-17.2017.8.14.0060

APELANTE: FERNANDA KELLY MONTEIRO ALVES

APELADO: MAELY MARTINS JORGE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE USUCAPIÃO. CONFIGURAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela parte requerida em ação de reintegração de posse, visando à reforma do capítulo da sentença que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando a divisão proporcional das custas processuais e arbitrando honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa para cada parte. A sentença julgou improcedente o pedido possessório da autora e extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido reconvencional de usucapião formulado pela requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da sucumbência recíproca na hipótese em que a autora teve seu pedido principal julgado improcedente, e a requerida, por sua vez, teve extinto, sem resolução do mérito, o pedido reconvencional de reconhecimento de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de usucapião, ainda que intitulado como “pedido contraposto”, possui natureza reconvencional, por ter sido formulado de modo autônomo na contestação, com pretensão declaratória própria e exercício pleno contraditório por ambas as partes.

4.

A extinção do pedido reconvencional, ainda sem resolução do mérito, configura sucumbência da parte reconvinte, nos termos do art. 85, §1º, do CPC/2015, o que impõe a repartição dos ônus sucumbenciais.

5.

A autora decaiu integralmente de sua pretensão possessória e a requerida decaiu de sua pretensão declaratória de usucapião, o que caracteriza hipótese de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC/2015.

6.

A sentença recorrida não incorreu em
error in judicando
ao reconhecer a sucumbência recíproca, devendo ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §1º e §2º; 86; 485, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.940.016/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 30/06/2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta por FERNANDA KELLY DA COSTA MONTEIRO ALVES
, parte requerida em
ação de reintegração de posse movida por MAELY MARTINS JORGE
, irresignada
especificamente com o capítulo da sentença que tratou da sucumbência recíproca
, proferida nos autos de origem.

A sentença foi prolatada com a seguinte parte dispositiva:

CONCLUSÃO

Isso posto JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO de reintegração de posse formulado pela autora do imóvel situado no Avenida 01 de Setembro, nº 537, Bairro Maranhense, neste Município.

Em relação à reconvenção para reconhecimento da usucapião, JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 485, X, do CPC.

Retifico de ofício o valor da causa para o real proveito econômico pretendido, ou seja, o valor do imóvel, avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), determinando que a requerente proceda ao recolhimento das custas complementares, no prazo de 30 dias.

Sendo Autora-Reconvinda e Requerida-Reconvinte reciprocamente suncumbentes, CONDENO ambas nas custas processuais, em proporção.

Condeno cada uma das partes em honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, como acima ajustado, corrigido monetariamente pelo INPC, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. P.R.I.

(...)

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença reconheceu, com base nas alegações defensivas, sua posse legítima sobre o imóvel, ao julgar improcedente o pedido de reintegração de posse da autora; (ii) que a pretensão de declaração de usucapião foi apenas formulada como “pedido contraposto”, não como reconvenção, o que inviabiliza sua apreciação e não configura efetiva sucumbência da parte requerida; (iii) que a sentença incorreu em
error in judicando
ao reconhecer a sucumbência recíproca, quando, na verdade, a autora foi quem teve integralmente rejeitado o pedido possessório, sendo, pois, parte vencida na demanda, devendo arcar com os ônus sucumbenciais.

Requer, ao final, a
reforma do capítulo da sentença que tratou da sucumbência
, para que seja reconhecida a sucumbência exclusiva da autora, com a condenação desta ao pagamento integral das custas processuais, inclusive reembolso das custas recursais, e dos honorários advocatícios, em favor do patrono da requerida.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2. Das razões recursais:

A insurgência recursal restringe-se ao capítulo da sentença que reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes, fixando, de forma proporcional, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante sustenta, em síntese, que: (i) obteve êxito integral na demanda principal, tendo sido julgado improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pela autora; (ii) o “pedido contraposto” de usucapião não foi apresentado por meio de reconvenção formal, mas apenas como alegação defensiva, razão pela qual não teria havido sucumbência sua nesse ponto; (iii) diante disso, entende incabível o reconhecimento da sucumbência recíproca, requerendo a reforma da sentença para condenar exclusivamente a parte autora ao pagamento dos ônus da sucumbência.

Todavia, razão não assiste à recorrente.

Com efeito, embora a requerida/apelante tenha formalmente intitulado seu pedido de reconhecimento da usucapião como “pedido contraposto”, constata-se que a peça defensiva, ainda que destituída do nomen iuris correto, apresentou todos os elementos caracterizadores de uma verdadeira reconvenção, o que impõe o seu processamento, tal como admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A equivocada denominação do pedido reconvencional como pedido contraposto não impede o regular processamento da pretensão formulada pelo réu contra o autor, desde que ela esteja bem delimitada na contestação e que ao autor seja assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.”

(STJ, REsp 1.940.016/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 30/06/2021)

No caso concreto, observa-se que: (i) o pedido de reconhecimento de usucapião foi deduzido de forma autônoma, com pretensão declaratória típica, distinta da mera improcedência da ação possessória; (ii) houve contestação específica da autora quanto a esse pedido; (iii) a reconvinte apresentou réplica à contestação do reconvindo, exercendo contraditório amplo e pleno, sem qualquer prejuízo à sua defesa.

O acolhimento parcial da tese defensiva da apelante — que teve reconhecida sua posse — não implica, por si só, o acolhimento da reconvenção. A sentença foi clara ao reconhecer a existência de posse legítima por parte da requerida, motivo pelo qual rejeitou o pedido principal. Entretanto, em relação à pretensão declaratória de usucapião — ainda que reconhecida a posse de fato — a sentença julgou extinto o pedido reconvencional, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso X, do CPC.

Ora, ainda que não tenha havido apreciação do mérito, tal extinção configura sucumbência da requerida/reconvinte, conforme já pacificado no art. 85, §1º, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 85, §1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, na execução e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Assim, a improcedência ou a extinção do pedido reconvencional implica a incidência dos ônus da sucumbência quanto à reconvenção. E, no caso em apreço, a sentença corretamente reconheceu que ambas as partes decaíram parcialmente de suas pretensões, ainda que de modo diverso — a autora em relação ao pedido principal de reintegração, e a requerida quanto à sua pretensão declaratória de reconhecimento de usucapião.

Dessa forma, correta a aplicação da regra da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), com a repartição proporcional dos encargos sucumbenciais.

Não se vislumbra, portanto, qualquer
error in judicando
a ser sanado por esta instância revisora.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença em todos os seus termos, inclusive no que tange à repartição da sucumbência entre as partes.

Tendo em vista a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em desfavor da ré, para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025